Tribunal: TJPA
Processo: 0800155-78.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800155-78.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. TESE AFASTADA. ADVOGADO DO EMBARGANTE FOI REGULARMENTE INTIMADO E APRESENTOU CONTRARRAZÕES AO APELO ADVERSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para ajustar a incidência de juros e correção monetária conforme súmulas do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O banco sustenta que não foi intimado da sentença de primeiro grau, mas os autos demonstram que o advogado do embargante foi intimado em 01/03/2024 e apresentou contrarrazões ao apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a regular intimação e a ciência inequívoca da sentença.

4. Inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. Os embargos se revelam como tentativa de rediscussão do mérito e reabertura indevida de prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração conhecidos mas rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 19425642, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA INCIDIR NOS TERMOS DA SÚMULA 362 STJ, OU SEJA, DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO, E JUROS MORATÓRIOS CONTADOS DESDE O EVENTO DANOSO, SÚMULA 54/STJ. QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS, INCIDE A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43/STJ. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

A embargante sustenta, em resumo, que não foi intimado da decisão que acolheu embargos de declaração em 1º grau, e que isso comprometeu a possibilidade de recorrer da sentença. Alega, portanto, nulidade por ausência de intimação regular.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

O embargante sustenta que não foi intimado da decisão que acolheu embargos de declaração em 1º grau e, por isso, não pôde exercer o contraditório e apresentar apelação contra a sentença de procedência parcial.

Todavia, a alegação não se sustenta. Os autos demonstram, com clareza, que o patrono do embargante, Dr. Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli, foi devidamente intimado da referida decisão em 01/03/2024, conforme ato de comunicação 18468035 do sistema PJE, tanto que apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte autora, o que, por si só, comprova ciência inequívoca do teor da sentença e plena oportunidade de impugnação.

Além do mais, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. O acórdão se limitou a apreciar os pontos efetivamente devolvidos à instância revisora pelo recurso da parte autora, não havendo apelo do banco embargante a ser conhecido.

O que se pretende por meio destes embargos é reabrir prazo recursal de maneira artificial, sob o argumento infundado de ausência de intimação. Tal pretensão não se amolda às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos, na verdade, um inadequado sucedâneo recursal.

Pelo exposto e ante a inexistência de vícios, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025